Tribunal: TJES
Processo: 5034724-68.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034724-68.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: POLIANE MARTINS QUINTO CALDEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N.º
5034724-68.2023.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: POLIANE MARTINS QUINTO CALDEIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DOCÊNCIA DO ENSINO SUPERIOR. VALIDADE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INTERPRETAÇÃO RAZOÁVEL DA EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por Poliane Martins Quinto Caldeira em face do Superintendente Regional de Educação de Carapina – SEDU/ES, visando à anulação de ato administrativo que exigiu a apresentação de novo diploma de pós-graduação e à determinação para que o diploma anteriormente apresentado fosse aceito no processo seletivo regido pelo Edital nº 031/2022. A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo a validade do diploma de “Docência do Ensino Superior” emitido pelo Centro Universitário Multivix. O Estado do Espírito Santo interpôs apelação cível e houve remessa necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o diploma de pós-graduação em “Docência do Ensino Superior” atende aos requisitos estabelecidos pelo Edital nº 031/2022 para contratação temporária de professores; (ii) estabelecer se houve ilegalidade no ato administrativo que indeferiu a aceitação do referido diploma por ausência de fundamentação adequada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da vinculação ao edital impõe que a Administração e os candidatos se submetam às regras previamente estabelecidas, mas não afasta a possibilidade de controle judicial quando houver violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade.

4. O edital prevê como requisito de qualificação a apresentação de pós-graduação em Educação ou em área correlata à licenciatura do candidato, sendo legítima a interpretação de que o curso de “Docência do Ensino Superior” se insere no campo da Educação, conforme definição ampla do art. 1º da LDB (Lei nº 9.394/1996) e precedentes jurisprudenciais.

5. A exigência contida no item 7.8 do edital, que menciona a necessidade de observância à Lei nº 5.580/1998 e ao Decreto nº 3.046-R/2012, refere-se a normas voltadas à progressão funcional na carreira do magistério e não às exigências para ingresso em contrato temporário, sendo, portanto, inadequada como fundamento para desconsiderar o diploma apresentado.

6. A jurisprudência do TJES e do STJ reconhece a validade de títulos de pós-graduação que, embora não identifiquem diretamente a área da licenciatura do candidato, pertencem à área da Educação, desde que haja compatibilidade com as atribuições do cargo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública deve observar o princípio da vinculação ao edital, mas tal princípio não impede o controle judicial de ilegalidades e abusos de interpretação na aplicação das regras editalícias.

2. O diploma de pós-graduação em “Docência do Ensino Superior” é válido para fins de contratação temporária no magistério estadual, quando o edital admite como qualificação a especialização em Educação ou área correlata.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; Lei nº 9.394/1996, art. 1º; Lei nº 5.580/1998; Decreto nº 3.046-R/2012.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1024837/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 18.02.2019; STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 31.10.2017; TJES, Apelação Cível 5002743-06.2022.8.08.0008, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 27.07.2024; TJES, MS 0001938-41.2017.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 04.09.2017; TJES, Apelação 012160116724, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 24.07.2018; TJES, Apelação 0001707-51.2017.8.08.0020, Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider, j. 19.11.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, bem como, em sede de remessa necessária, manter na íntegra a r. sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
remessa necessária
e recurso de
apelação cível
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença acostada no ID 13951054
, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde, que, nos autos do
mandado de segurança
impetrado por
POLIANE MARTINS QUINTO CALDEIRA
em face do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA – SEDU/ES
, para anular o ato administrativo que exigiu a apresentação de novo documento pela impetrante e, por consequência, determinar que o Estado do Espírito Santo aceite o diploma de pós-graduação apresentado pela requerente.

Em suas razões acostadas no ID 13951055, o recorrente alega, em resumo, que: (i) o diploma legal apresentado pela recorrida não atendeu às exigências do edital; (ii) foi concedido prazo para regularização da documentação, porém a candidata não atendeu o prazo estabelecido previsto no certame; (iii) todos os atos que regem o Processo Seletivo devem obediência ao edital, tendo em vista o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; e (iv) não cabe ao Poder Judiciário intervir no mérito administrativo para mudar uma situação solidificada regularmente.

Embora devidamente intimada, a apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 13951057.

Pois bem.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
POLIANE MARTINS QUINTO CALDEIRA
em desfavor do
SUPERINTENDENTE REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE CARAPINA – SEDU/ES
, estando as partes qualificadas.

A impetrante afirma ser pós-graduada em Docência do Ensino Superior pelo Centro Universitário Multivix Vitória. Aduz que, com essa formação, que se inscreveu para o processo seletivo de contratação de profissionais em designação temporária do Edital n° 031/2022, vinculado à SRE de Carapina, especificamente para a Base Nacional Comum.

No entanto, explica que foi notificada acerca de suposta irregularidade em seu diploma.

Ocorre que, segundo defende, a suposta irregularidade sequer estaria prevista no edital ou mesmo seria plausível de entendimento.

Assim, sustenta pelo cerceamento do seu direito ao contraditório/ampla defesa e ao exercício da função pública.

Em face desse quadro, requereu-se a
“concessão de medida liminar para que seja determinado aos Impetrados a aceitação do diploma de pós-graduação apresentado pela Impetrante, declarando nulo o ato administrativo que exigiu a apresentação de novo documento”
.

Ao final, pugnou pela
“[...] confirmação da tutela de urgência, a fim de que seja declarado nulo o ato administrativo que exigiu a apresentação de novo documento pela Impetrante até o dia 19/10/2023, com a consequente segurança de permanência na função de professora, posto ser de seu direito e representar a sua única fonte de sustento”
.

Após o processamento da demanda, inclusive a concessão do pedido liminar, sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
concedeu a segurança, basicamente nos seguintes termos:

“Convém ressaltar que o cerne da questão posta em julgamento é saber se o diploma de pós-graduação apresentado pela Impetrante foi, ou não, rejeitado equivocadamente pelo Poder Público.

Analisando o ato administrativo impugnado (ID 32922160), vê-se que, em seu teor, somente se afirma que o diploma da requerente feriria o item 7.8 do edital (ID 32922172 – página 09-10), in verbis:

‘7.8 - Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/1998, do Decreto nº 3046-R/2012 e de acordo com a Resolução em que se enquadrarem [...]’
(ipsis litteris)
.

Adentrando o teor da Lei nº 5.580/1998, verifiquei que esta institui o Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual do Espírito Santo. Ao passo que o Decreto nº 3046-R/2012 regulamenta regras de ascensão funcional na carreira. Desse modo, nenhum desses diplomas normativos se relaciona com apresentação de documentos para ingresso na carreira como servidor temporário. Com isso, não podem ser utilizados como base para não aceitar o diploma da requerente.

Adicionalmente, vejo que esse dispositivo editalício, no ID 32922172 – página 09-10, traz 11 resoluções do Conselho Nacional da Educação. Diante dessa multiplicidade de diplomas normativos, contendo diversas regras, deveria o Poder Público indicar especificamente qual regra o diploma da requerente infringe supostamente. Ao ler o ID 32922160 (ato impugnado), a Impetrante e tampouco este Juízo apreendem qual é o vício do diploma apresentado, eis que somente se afirma haver suposto vício. Constato, portanto, carência na indicação individualizada do suposto vício no diploma da impetrante, o que evidencia carência de fundamentação e violação ao devido processo legal administrativo.

Em arremate, observo, no ID 32922169, que a Impetrante apresentou diploma de pós-graduação devidamente registrado, com histórico escolar correlato, na área do magistério, emitido por uma das principais faculdades deste Estado (Multivix).

Por conseguinte, aliando toda a fundamentação acima exposta, não vejo motivos para a rejeição do diploma apresentado pela Impetrante, devendo ser agasalhada a pretensão autoral”.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Cinge-se a controvérsia a analisar a validade do diploma apresentado pela apelada para fins de contratação temporária, nos termos do Edital de Processo Seletivo Simplificado nº 031/2022 da Secretaria de Estado da Educação.

De plano, consigno que
“(...) A jurisprudência do STJ é a de que o Edital é a lei do concurso, pois suas regras vinculam tanto a Administração quanto os candidatos. Assim, o procedimento do concurso público fica resguardado pelo princípio da vinculação ao edital.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1024837 SE 2016/0315078-7, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: REPDJe 26/02/2019 DJe 25/02/2019)

Nesse sentido, ainda, inclusive, cito precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO. EDITAL N° 01/2022. REGRAS EDITALÍCIA. CARGO PROFESSOR PEB IV. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Cumpre destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital”.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3. In casu, a conclusão alcançada pelo juízo de origem não merece retoque, visto que a regra editalícia é clara ao estabelecer que caso alguma disciplina da prova fosse zerada, acarretaria em desclassificação do candidato, não importando o cargo para qual o candidato tivesse prestado concurso público. Portanto, é legal a desclassificação da apelada mediante ao não cumprimento do requisito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5002743-06.2022.8.08.0008, Relator: EWERTON SHWAB PINTO JÚNIOR, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 27/07/2024)

“
É cediço que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Precedentes
.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 500998-63.2022.8.08.0000, Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

“
É entendimento firmado pela Corte Especial que o edital faz Lei entre as partes, portanto vincula a administração e o candidato por observância ao princípio da vinculação do edital
.” (TJES, Apelação Cível n. 0125973-47.2011.8.08.0012, Relator: Desembargador RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03.09.2023)

Portanto, a inobservância pelo candidato acerca das exigências expostas no instrumento convocatório sobre a maneira como os documentos exigidos na fase de títulos devem ser apresentados autoriza, em regra, a sua recusa pela banca examinadora. Nesse sentido,
“Como já manifestado pelo STJ, ‘o descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato’ (STJ, RMS 54.936/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/10/2017)”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.828.172/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022, STJ).

Todavia, em casos de inconstitucionalidade, flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade, em respeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).

Neste contexto, ressalto que, do exame do instrumento editalício (ID 13950226), infere-se de seu intróito que o certame foi deflagrado para fins de contratação de professores habilitados
,
em caráter temporário, para atuação na educação básica: ensino fundamental, ensino médio, Educação de Jovens e Adultos - EJA, Educação Escolar Quilombola, Educação Especial, Educação em Espaços de Privação de Liberdade - Unidades Prisionais e Unidades de Atendimento Socioeducativo - IASES, Atendimento Educacional em Regime Hospitalar e Domiciliar, nos Núcleos Estaduais de Apoio Pedagógico à Inclusão Escolar - NEAPIEs, nas escolas com oferta de Educação em Tempo Integral, na Escola Indígena, na Educação do Campo, nos Centros Estaduais Integrados de Educação Rural - CEIERs, na Escola Quilombola, nas Escolas Multisseriadas, nas escolas que adotam a Pedagogia da Alternância, nas escolas localizadas em áreas de assentamento da reforma agrária e nas escolas localizadas em áreas rurais, conforme critérios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

Já no item 7.8, consta diretriz no sentido de que
“Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) e Stricto Sensu (Mestrado e Doutorado) só serão considerados se cumpridas as exigências da Lei nº 5.580/1998, do Decreto nº 3046-R/2012 (...)”.

Sequencialmente, no Anexo II do edital, consta os requisitos necessários à qualificação profissional nos seguintes termos
“Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização) em Educação ou na própria área de conhecimento da Licenciatura do candidato ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função.”

Da análise das referidas disposições concluo, a despeito das razões suscitadas pelo recorrente, que inexistem razões para o não acolhimento do diploma apresentado pela recorrida.

Isto porque o conceito de educação trazido no edital é deveras amplo, podendo se inferir do art. 1° da Lei 9.394/93, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional, que
“A educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”
.

Logo, é certo que a pós graduação cursada pela apelada, qual seja,
“Docência do Ensino Superior”
, a despeito da nomenclatura, enquadra-se na definição de educação, especialmente se considerada a grade curricular correlata e a informação constante do campo destinado à indicação do curso, no qual consta que curso pertence à área de gestão e educação.

Neste sentido, cito os seguintes arestos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DIPLOMA APRESENTADO DE ACORDO COM O EDITAL – SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O edital do certame do qual participou a impetrante prevê em seu Anexo V como critério para atribuição de pontuação para a qualificação de Pós-Graduação Lato Sensu, que a especialização seja em Educação ou na própria área de conhecimento da licenciatura plena ou em área de conhecimento correlata⁄afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo⁄função e, da análise dos documentos trazidos aos autos pela impetrante, verifica-se que ela possui esta titulação, já que o seu título de especialização (em Gestão Escolar Integradora: Supervisão, Orientação e Inspeção Educacional) pode ser considerado pós graduação em Educação, já que segundo se infere do verso de seu diploma, “o curso pertence a área de Conhecimento em Educação”.
2. O edital não exigiu somente cursos de especialização na área de Geografia – escolhida pela impetrante – mas sim concedeu a alternativa de apresentação de especialização na área de Educação e tal requisito foi preenchido pela impetrante. 3. Segurança concedida. (TJ-ES - MS: 00019384120178080000, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 04/09/2017, PRIMEIRO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Publicação: 14/09/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. REBAIXAMENTO DE NÍVEL NOS QUADROS DO MAGISTÉRIO ESTADUAL COM REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. RECUSA DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ÁREA DA EDUCAÇÃO. REALOCAÇÃO FUNCIONAL DA AUTORA INDEVIDA. INCIDÊNCIA DE DESCONTOS NOS VENCIMENTOS DA RECORRIDA PARA FINS DE REPOSIÇÃO AO ERÁRIO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I . O Excelso Supremo Tribunal Federal entendeu que a reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos Servidores torna-se desnecessária quando concomitantes os seguintes requisitos: I) presença de boa-fé do servidor; II) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; III) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; IV) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.
II. No caso, constatou-se o equívoco da Administração Pública ao desconsiderar que a Especialização em Docência do Ensino Superior, concluída pela Autora, insere-se na área da Educação, conforme entendimento do próprio Ministério da Educação, sendo certo que a norma editalícia constante do Edital nº 066/2014 - que deflagrou o Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professores para a Rede Pública Estadual de Ensino - oportunizou, alternativamente, a apresentação de Diploma de Especialização em Educação ou na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou afim às atribuições inerentes ao cargo postulado pela Autora. Na hipótese, a Autora não postulou o seu reenquadramento ao Nível V.1, porquanto o próprio Recorrente noticiou que, após o ano de 2015, houve nova contratação temporária da parte autora, no ano de 2016, e enquadramento no nível V da tabela de remuneração; ou seja: a parte autora foi recolocada no padrão peculiar aos professores com título de pós-graduação na área da educação , restringindo a matéria recursal à constatação da (i)legalidade do ato que determinou a supressão de valores nos vencimentos da Autora em razão da realocação funcional
. III . Assentou-se, desta forma, que, sendo considerada a Especialização em Docência do Ensino Superior parte integrante da área de Educação, tornando ilegítimo o ato de rebaixamento de Nível da Recorrida nos quadros do Magistério Estadual, a inserção de descontos em seus vencimentos, a propósito desse fato, afigurou-se indevida, seja adotando esse entendimento, seja pelo próprio instituto da reposição estatutária que desautoriza restituição de valores à Administração Pública, indevidamente recebidos, quando verificada a boa-fé do Servidor Público, a ausência de qualquer influência ou interferência de sua parte na concessão da vantagem impugnada e a aplicação errônea da norma administrativa pela Administração que resultou no pagamento indevido ao Servidor, conforme entendimento do Excelso Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Tribunal de Justiça. IV. Concluiu-se, ademais, pela notória existência de boa-fé da Servidora Recorrida, ao receber os vencimentos, no ano de 2015, de acordo com o primitivo enquadramento funcional levado a efeito pelo Estado Recorrente, sendo que o posterior rebaixamento de Nível lastreou-se em compreensão equivocada da Administração Pública ao desconsiderar o título de Pós-Graduação, apresentado pela Autora, como inserido na área de Educação, bem como, ao deixar de aplicar o critério alternativo para fins de titulação, inserido no Edital, entendendo o Apelante, por outro lado, que a violação à norma editalícia decorrera da não vinculação da Especialização em Docência do Ensino Superior às atribuições próprias do Magistério da Educação Básica. Desta forma, sendo indevidos os descontos promovidos pelo Recorrente nos vencimentos da parte Autora, no ano de 2015, agiu com acerto o Juízo a quo ao determinar que o Apelante proceda à restituição dos valores indevidamente suprimidos, acrescidos de juros de mora e correção monetária, devendo ser mantida a Sentença recorrida. V. Recurso de Apelação Voluntária conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 012160116724, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 01/08/2018)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA QUE CONCEDEU A SEGURANÇA. CESSAÇÃO PREMATURA DO CONTRATO TEMPORÁRIO. MOTIVO ILEGÍTIMO. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CERTIFICADO DE PÓS-GRADUAÇÃO APRESENTADO E OS REQUISITOS DO CARGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) EMERGE DOS AUTOS A INSCRIÇÃO DA APELADA NO PROCESSO SELETIVO DE PROFESSORES HABILITADOS E PEDAGOGOS, DISCIPLINADO PELO EDITAL Nº 045/2016, PARA CONCORRER A UMA DAS VAGAS DE PROFESSOR MAPB 1 - língua portuguesa, cargo para o qual era requisito possuir licenciatura plena em Letras/Português ou Programa Especial de Formação Pedagógica para Docentes em Letras/Português, conforme previsão contida no instrumento convocatório do certame. 2) Firmado o vínculo, seu rompimento prematuro, em razão da incompatibilidade entre o certificado de pós-graduação apresentado e os requisitos do cargo, não encontra amparo na ordem jurídica. Primeiro, porque aludido certificado não contemplava requisito obrigatório para o exercício do cargo, servindo apenas ao propósito de enquadramento remuneratório. Depois, por observar que o documento apresentado nem sequer poderia ser considerado insatisfatório ao edital em comento.
3) Isso porque, a redação do subitem 11.8.2 é bastante abrangente ao apontar que será aceito Certificado de curso de Pós-Graduação Lato Sensu, Especialização, em Educação, na área de conhecimento da Licenciatura Plena ou em área de conhecimento correlata/afim ao desempenho das atribuições inerentes ao cargo/função. Se a intenção do apelante era limitar a aceitação somente dos certificados de pós-graduação com especialização na área da licenciatura plena ou correlata, forçoso concluir que ele não foi feliz na redação do subitem transcrito acima, cujo teor desautoriza até mesmo a desconsideração do certificado para fins remuneratórios
. 4) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0001707-51.2017.8.08.0020; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 19/11/2019; DJES 26/11/2019)

Além disso, como bem pontuado pela Magistrada de 1º Grau, o edital condicionou a aceitação do diploma ao cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 5.580/1998 e no Decreto nº 3046-R/2012, os quais, todavia, voltam-se à instituição do Plano de Carreira e Vencimentos do Magistério Público Estadual do Espírito Santo e ascensão funcional dentro da carreira de magistério, respectivamente, não havendo qualquer consideração acerca das condições para validação do curso de pós graduação atestado pelos concorrentes.

Assim, evidenciado que a sentença de primeiro grau bem solucionou a controvérsia, proferindo julgamento em consonância com as provas dos autos e com o ordenamento jurídico pátrio, impõe-se, ao meu sentir, a manutenção do decisório combatido.

Ante o exposto, sem maiores delongas, conheço

do recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume o r.
decisum
recorrido.

Do mesmo modo, conheço a remessa necessária e confirmo integralmente a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 09/06/2025 às 14:18:43, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57230909062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.